Tribunal: CARF
Processo: 10380.727504/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA TOTAL DE ESCRITURAÇÃO. ART. 530, III, DO RIR/1999. MANUTENÇÃO.
A falta absoluta de apresentação de livros e documentos contábeis, não obstante diversas intimações fiscais, inviabiliza a apuração direta do resultado e impõe o arbitramento com fundamento no art. 530, III, do RIR/1999. Provas externas obtidas via NF-e e SPED, embora idôneas para comprovar receitas omitidas, não constituem base suficiente para aplicação do inciso II do mesmo dispositivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É válida a indicação dos responsáveis solidários quando comprovada a utilização de interposta pessoa como sócio formal e demonstrada a atuação financeira e operacional dos sócios de fato. O lançamento não se funda em duplicatas supostamente recebidas por terceiros, mas em documentos fiscais emitidos pelo próprio contribuinte, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório. Regular a condução do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Não tendo havido entrega de declarações nem pagamento antecipado dos tributos, afasta-se a incidência do art. 150, §4o, do CTN. Aplica-se a regra geral do art. 173, I. Lançamento tempestivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO. INTERESSE COMUM CONFIGURADO.
Comprovada a incapacidade econômica do sócio formal e a atuação dos recorrentes como gestores de fato, com recebimento direto de valores e condução das operações da empresa, caracteriza-se o interesse comum que fundamenta a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 100% EM RAZÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA (LEI No 14.689/2023).
A ausência intencional de escrituração, a ocultação dos responsáveis e a emissão de vultosas receitas sem declaração configuram conduta dolosa nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Mantém-se a qualificação da multa, reduzindo-se, contudo, o percentual para 100% por força da legislação superveniente mais benéfica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727504/2017-53
ACÓRDÃO
1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUELSON SOBREIRA VIANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA TOTAL DE ESCRITURAÇÃO. ART. 530, III, DO
RIR/1999. MANUTENÇÃO.
A falta absoluta de apresentação de livros e documentos contábeis, não
obstante diversas intimações fiscais, inviabiliza a apuração direta do
resultado e impõe o arbitramento com fundamento no art. 530, III, do
RIR/1999. Provas externas obtidas via NF-e e SPED, embora idôneas para
comprovar receitas omitidas, não constituem base suficiente para
aplicação do inciso II do mesmo dispositivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É válida a indicação dos responsáveis solidários quando comprovada a
utilização de interposta pessoa como sócio formal e demonstrada a
atuação financeira e operacional dos sócios de fato. O lançamento não se
funda em duplicatas supostamente recebidas por terceiros, mas em
documentos fiscais emitidos pelo próprio contribuinte, inexistindo prejuízo
ao exercício do contraditório. Regular a condução do procedimento fiscal.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Não tendo havido entrega de declarações nem pagamento antecipado dos
tributos, afasta-se a incidência do art. 150, §4o, do CTN. Aplica-se a regra
geral do art. 173, I. Lançamento tempestivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO. INTERESSE COMUM
CONFIGURADO.
Comprovada a incapacidade econômica do sócio formal e a atuação dos
recorrentes como gestores de fato, com recebimento direto de valores e
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
2
condução das operações da empresa, caracteriza-se o interesse comum
que fundamenta a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 100% EM RAZÃO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA (LEI No 14.689/2023).
A ausência intencional de escrituração, a ocultação dos responsáveis e a
emissão de vultosas receitas sem declaração configuram conduta dolosa
nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Mantém-se a
qualificação da multa, reduzindo-se, contudo, o percentual para 100% por
força da legislação superveniente mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reduzir a multa para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por HUELSON SOBREIRA VIANA, CPF
645.195.203-63, e pela empresa PATRÍCIA FLORENCIO DA SILVA – ME, CNPJ 10.285.143/0001-40,
contra decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, que, por unanimidade, negou
provimento à impugnação e manteve integralmente as exigências fiscais lançadas em desfavor da
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
3
pessoa jurídica DM DE SOUSA – ME, CNPJ 09.144.763/0001-80, declarada inapta e posteriormente
baixada de ofício pela SEFAZ/CE.
A ação fiscal teve por objeto o ano-calendário de 2012, com exigências referentes a
IRPJ/CSLL, PIS/COFINS, todas apuradas mediante arbitramento do lucro, em razão da inexistência
de escrituração contábil e fiscal, apesar de diversas intimações documentadas no Relatório Fiscal
(fls. 55–89). A fiscalização apurou também emissão de notas fiscais de vendas no montante de R$
8.070.530,21, conforme arquivos eletrônicos do SPED.
Consta ainda a lavratura de:

multa qualificada de 150%, com fundamento em suposta utilização de interposta pessoa
("laranja") para ocultação dos sócios de fato e retardamento do conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores (fl. 88);

multa administrativa de R$ 25.000,00, por ausência de entrega da ECD (fls. 87–88);

Termos de Responsabilidade Solidária emitidos contra:
o PATRÍCIA FLORENCIO DA SILVA – ME, com fundamento nos arts. 124 e 135, III, do
CTN;
o FRANCISCO DE ASSIS NETO, CPF 266.364.503-63, nos termos dos arts. 124, I e II, do
CTN e art. 1.177, parágrafo único, do Código Civil.
Regularmente intimados (fls. 899–901), apresentaram impugnação apenas
HUELSON SOBREIRA VIANA e PATRÍCIA FLORENCIO DA SILVA – ME (fls. 905–932). A DRJ apreciou
detalhadamente cada argumento, concluindo pela integral manutenção do lançamento,
especialmente diante do conjunto probatório que, no entendimento da autoridade julgadora,
evidenciou:
1. fraude constitutiva, com utilização de sócio formal desprovido de capacidade econômica
(Sr. Daniel Marques de Sousa), usado como interposta pessoa;
2. confusão patrimonial e operacional, com forte indício de que os impugnantes eram sócios
de fato e beneficiários diretos das receitas omitidas;
3. total ausência de escrituração, documentação fiscal e declarações obrigatórias relativas ao
ano de 2012.
O Acórdão no 12-96.373 do presente processo, concluiu pela improcedência da
impugnação e manteve, solidariamente, as responsabilidades de HUELSON SOBREIRA VIANA,
PATRÍCIA FLORENCIO DA SILVA – ME e FRANCISCO DE ASSIS NETO. No Recurso Voluntário (e-fls.
1005-1035), os recorrentes reiteram essencialmente as mesmas alegações apresentadas na
impugnação, sustentando:
1. tempestividade do recurso, com base no art. 33 do Decreto no 70.235/1972;
2. nulidade do julgamento de primeira instância, alegando:
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
4
o imprecisão quanto à identificação dos responsáveis;
o ausência de imparcialidade da autoridade julgadora;
o desconsideração de provas constantes dos autos);
3. nulidade da autuação, sob o argumento de que o verdadeiro responsável pelas operações
seria o Sr. Daniel Marques de Sousa, e não os recorrentes;
4. cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação sobre duplicatas e documentos
vinculados às empresas terceiras JCI Comércio, Nordeste Comércio e AP Fomento
Mercantil;
5. decadência parcial do lançamento, quanto aos primeiros trimestres de 2012, com base no
art. 150, §4o, do CTN;
6. ausência de prova do interesse comum apta a justificar responsabilidade solidária nos
termos do art. 124, I, do CTN;
7. equívoco no arbitramento do lucro, defendendo que a fiscalização deveria ter aplicado
metodologia diversa, especialmente o art. 530, II, do RIR/99;
8. necessidade de prova pericial, com quesitos voltados a reexaminar pressupostos materiais
do arbitramento;
9. inaplicabilidade da multa qualificada, por ausência de “prova cabal” do dolo e à luz de
precedentes do CARF e do RE 736.090/SC;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – Preliminares
II.a – Da alegação de nulidade por suposta imprecisão quanto aos sujeitos
passivos
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
5
O recurso repete o argumento utilizado na impugnação de que o verdadeiro
responsável pelos fatos seria Daniel Marques de Sousa, sócio formal da pessoa jurídica, razão pela
qual haveria nulidade das autuações por erro na indicação dos sujeitos passivos. A DRJ enfrentou
diretamente essa questão, concluindo que:
 Daniel Marques de Sousa não possuía capacidade econômica, operacional
ou patrimonial compatível com a condução da empresa;
 sua movimentação financeira, em 2012, foi de apenas R$ 5.465,82, valor
totalmente incompatível com empresa que emite mais de R$ 8 milhões em
notas fiscais;
 exercia atividade laboral de tempo integral como técnico de enfermagem, o
que afastava qualquer gestão efetiva da empresa;
 não aparecia em qualquer recebimento decorrente das vendas realizadas.
Assim, a DRJ concluiu, de forma inequívoca, que seu nome foi utilizado como
interposta pessoa (“laranja”), para ocultar os verdadeiros sócios de fato — os recorrentes Huelson
Sobreira Viana e Patrícia Florêncio da Silva. Assim, a indicação dos responsáveis está correta, não
havendo qualquer vício que gere nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

II.b – Do alegado cerceamento de defesa
Os recorrentes alegam cerceamento de defesa por dois motivos:
a) ausência de intimação específica quanto às duplicatas envolvendo JCI
Comércio e Nordeste Comércio;
b) ausência de intimação dos sócios de fato para apresentar documentos.
A DRJ afastou ambas as alegações, e o recurso não trouxe elementos novos para
contrapor tais alegações.
Em relação às duplicatas, o fundamento do lançamento não é o recebimento de
duplicatas por terceiros, mas sim, os valores das Notas Fiscais de vendas emitidas pela pessoa
jurídica, reproduzidos individualmente às fls. 90–129 do processo. Ou seja, mesmo que terceiros
tenham recebido duplicatas, esse fato não altera a base de cálculo apurada — que decorre
diretamente dos documentos fiscais emitidos pela própria empresa. Assim, a alegação é
irrelevante para a lide.
Sobre a intimação dos sócios de fato, a fiscalização seguiu o rito correto: intimou
primeiramente a pessoa jurídica; depois, o sócio de direito; diante da total ausência de
documentos, prosseguiu com diligências externas. A DRJ destacou que não existe cerceamento
durante a fase investigatória — somente após o lançamento nasce a relação contenciosa que
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
6
exige contraditório e ampla defesa. Como o contribuinte apresentou plenamente sua impugnação
e teve sua defesa analisada, não há qualquer nulidade.
Portanto, rejeito também essa preliminar.

II.c – Da alegação de decadência
O recurso sustenta decadência parcial, aplicando equivocadamente o art. 150, §4o,
do CTN. A DRJ foi clara:
 não houve pagamento de tributo a ser homologado;
 a empresa não apresentou DCTF, DIPJ ou DACON;
 toda a receita foi omitida;
 o caso envolve dolo e utilização de interposta pessoa.
Como o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos contado do primeiro dia
do exercício seguinte, não há decadência. Não tendo sido trazido nenhum elemento novo para
análise na via recursal, deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Rejeito, portanto essa preliminar.

III – Mérito
III.a – Da responsabilidade solidária
A recorrente insiste que não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica DM de
Sousa – ME, alegando inexistência de participação na condução dos negócios ou na prática das
irregularidades fiscalizadas. Todavia, a DRJ, com base em elementos objetivos colhidos no
procedimento administrativo, demonstrou de forma ampla e fundamentada que os recorrentes
atuaram como sócios de fato, exercendo atividades inerentes à administração e beneficiando-se
diretamente das operações da empresa — ainda que estas estivessem formalmente registradas
em nome de interposta pessoa.
O acórdão de primeira instância demonstra que o sócio nominal, Daniel Marques de
Sousa, não possuía qualquer capacidade econômica, patrimonial, gerencial ou operacional
compatível com empresa que emitiu mais de R$ 8 milhões em notas fiscais. Os elementos
constantes dos autos revelam que:

Suas movimentações financeiras em 2012 foram irrisórias (aprox. R$ 5 mil no ano),
incompatíveis com a condução de uma empresa que movimentava milhões;

Exercia trabalho remunerado como técnico de enfermagem, o que evidencia ausência de
disponibilidade temporal e organizacional para gerir negócio dessa dimensão;
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
7

Não há registro de recebimento, por sua parte, de valores decorrentes das vendas
realizadas no nome da empresa.
Esse conjunto probatório levou a DRJ a concluir que Daniel foi intencionalmente
utilizado como interposta pessoa para mascarar os verdadeiros operadores da empresa —
conclusão que se alinha à jurisprudência consolidada segundo a qual a incapacidade financeira e
operacional do sócio formal constitui indício relevante de fraude constitutiva.
Em contraposição, os recorrentes:

aparecem como destinatários de valores vinculados às vendas da empresa;

mantêm vínculos diretos com empresas que receberam parte substancial das duplicatas
emitidas pela DM de Sousa – ME;

figuram como responsáveis por operações financeiras que a empresa autuada, em tese,
deveria praticar.
Esses elementos revelam atuação material e direta, típica de quem exerce gestão
operacional e financeira, aproximando-os do conceito de administrador de fato.
Houve recebimentos diretos pelos recorrentes de valores oriundos de vendas
documentadas em nome da empresa DM de Sousa – ME, situação incompatível com a versão
apresentada no recurso. A DRJ demonstrou que:

diversas duplicatas, embora originadas de notas fiscais da empresa autuada, eram
efetivamente liquidadas em favor dos recorrentes ou de empresas a eles vinculadas;

não há qualquer justificativa documental para tais recebimentos, o que reforça a utilização
de estrutura empresarial como fachada para canalização de receitas a terceiros que não
figuram no contrato social.
Esse padrão operacional afasta a alegação de desconhecimento ou distanciamento
dos fatos, pois o recebimento dos valores é, por si só, manifestação inequívoca de interesse
comum no resultado da atividade tributada.
A DRJ concluiu que a empresa foi estruturada com o uso de interposta pessoa,
justamente para permitir que os recorrentes operassem “atrás de uma cortina”, sem exposição
formal no quadro societário. Elementos como:

ausência de capacidade econômica do sócio formal;

condução financeira e operacional pelos recorrentes;

recebimento de valores de vendas realizadas em nome da empresa;

inexistência de escrituração e declarações obrigatórias;
compõem um conjunto probatório coerente e uniforme que demonstra que a
constituição formal da empresa não reflete sua real estrutura de comando.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
8
A participação dos recorrentes não é periférica, mas nuclear para a execução da
atividade tributada. Assim, a DRJ corretamente os enquadrou como administradores de fato,
figura amplamente reconhecida na doutrina, na jurisprudência administrativa e no próprio Código
Civil, art. 1.011 e seguintes.
Dessa forma, entendo que está caracterizada a responsabilidade solidária com
fundamento nos artigos 124, I e 135, III, do CTN.

III.b – Do arbitramento do lucro
O Recurso Voluntário sustenta que o arbitramento do lucro teria sido realizado de
forma incorreta, pois a fiscalização deveria ter aplicado o art. 530, II, do RIR/1999, e não o inciso
III, como de fato procedeu. Afirma que haveria “vícios de escrituração” que poderiam ser
corrigidos ou ajustados, tornando indevido o enquadramento no inciso III.
A argumentação, porém, não encontra suporte fático nem jurídico.
A DRJ foi taxativa ao afirmar que não houve qualquer apresentação de livros ou
documentos contábeis, apesar das múltiplas intimações dirigidas ao contribuinte durante a ação
fiscal.
Isso inclui:

livro diário e razão;

livros auxiliares;

livro de registro de entradas e saídas;

livro de apuração do lucro real (quando aplicável);

registros de faturamento;

controles de estoque e documentos de suporte.
Da mesma forma, a empresa não apresentou:

ECD (Escrituração Contábil Digital);

DIPJ;

DCTF;

DACON;

nem qualquer declaração que permitisse avaliação da atividade econômica real.
Não houve, portanto, omissão parcial ou defeito sanável.
Houve ausência total de escrituração, situação expressamente contemplada no art. 530, III, do
RIR/1999. O Recurso Voluntário parte de premissa equivocada ao sugerir que, havendo
irregularidades, a fiscalização deveria analisar eventual “vício formal” e aplicar o inciso II.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
9
Sem escrituração, a autoridade fiscal não possui base para:

identificar custos e despesas;

determinar margens setoriais;

aferir movimentações financeiras;

estabelecer lucro operacional real.
O art. 148 do CTN autoriza expressamente o arbitramento quando: o contribuinte
não atende às intimações, não apresenta documentos, oculta a realidade tributária, ou cria
impedimentos à ação fiscal.
A DRJ também ressaltou que a empresa: omitiu declarações obrigatórias; deixou de
atender várias intimações; apresentou comportamento incompatível com boa-fé colaborativa;
teve identificadas receitas expressivas (mais de R$ 8 milhões em NFs) sem qualquer lastro
contábil. Nesse contexto, o arbitramento deixou de ser faculdade para se tornar mecanismo
indispensável à recomposição do resultado tributável.
Outro ponto relevante no acórdão, embora não houvesse escrituração, a
fiscalização tinha acesso a: Notas Fiscais eletrônicas preservadas no SPED, Documentos eletrônicos
enviados por terceiros, Informações de adquirentes. Esses dados constituem prova externa,
idônea, porém insuficiente para recompor a escrituração nos moldes do inciso II. Ou seja, é
suficiente para constatar a receita; mas não é suficiente para reconstruir a contabilidade. Logo,
apenas o arbitramento do inciso III permite tributação justa e tecnicamente viável.
Importante verificar que o Recurso Voluntário não apresenta livros; não apresenta
documentos contábeis; não apresenta demonstrativos; não explica a ausência da escrituração;
não junta documentos novos. Limita-se a alegações genéricas de que “houve escrituração”, sem
qualquer comprovação.
Em sede de contencioso administrativo, ônus argumentativo sem lastro documental
não tem força para afastar conclusão técnica fundada em diligências fiscais documentadas.

III.d – Da multa qualificada
A DRJ fundamenta a qualificação (150%) com base:

na utilização de interposta pessoa para ocultar os verdadeiros responsáveis;

no retardamento intencional do conhecimento dos fatos geradores;

na total omissão de declarações para encobrir atividades tributáveis.
Isso configura fraude nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64. O recurso tenta afastar
a multa tentando requalificar os fatos, o que não procede. Logo, a multa deve ser mantida.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.178 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727504/2017-53
10
Todavia, por força da Lei no 14.689/2023, a multa qualificada deve ser reduzida ao
patamar máximo de 100%, nos termos da retroatividade benigna.
Assim, mantém-se a qualificação, porém, reduz-se o percentual para 100%.
IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
dou provimento para reduzir a multa para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1062
DF CARF MF
Original